Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-27.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709901-27.2024.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO DE OLIVEIRA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (por quatro vezes). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do réu pode ser desclassificada de furto qualificado para exercício arbitrário das próprias razões. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Embora legítima a pretensão daquele que oferece serviços em troca de pagamento, o reconhecimento do exercício arbitrário das próprias razões na demanda lastro probatório mínimo, ônus, este, de incumbência da defesa, não cumprido no caso dos autos (art. 156 do CPP). 4. Não comprovado haver sido a conduta dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, inviável a desclassificação do crime de furto (art. 155 do CP) para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP). IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 345 do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de furto qualificado para a conduta de exercício arbitrário das próprias razões, ao argumento de que havia uma relação empregatícia entre as partes, ocorrendo desavenças que levaram o insurgente a fazer justiça com as próprias mãos. Aduz que algumas de suas atividades não estavam sendo devidamente remuneradas, motivo pelo qual subtraiu maços de cigarros em reparação ao valor que lhe era devido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 345 do Código Penal. Com efeito, entende a Corte Superior que “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020